Tribunal: TJDFT
Processo: 0001116-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO JÁ CONCEDIDO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CRÍTICA INFUNDADA À DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Se o regime prisional aberto já foi fixado pela sentença, não há interesse recursal quanto ao pleito nesse sentido.
2. A exasperação da pena-base deve ser proporcional ao tipo penal infringido e suficiente para prevenir e reprovar o crime. A jurisprudência deste Tribunal adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas, por moduladora negativada. O critério leva em conta a existência de 8 (oito) circunstâncias no artigo 59 do Código Penal: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima.
3. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.